Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-71.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0002906-71.2017.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS INDUSTRIA &amp; COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME, LUIS ANTONIO LIMA SANTANA, SORAIA MARIA JOSE SILVA SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao processo AI 0724942-25.2019.8.07.0000 (fl. 1 ID 17451389) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator